Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-51.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro Residencial. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da prestadora

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro Residencial. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Recurso não provido.